Tribunal: TJSP
Processo: 1052176-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA DE AJUSTE VERBAL ENTRE CLÍNICA MÉDICA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VISANDO ATENDIMENTO A DETERMINADO BENEFICIÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – OPERADORA QUE, EM DADO MOMENTO, COMUNICOU O BENEFICIÁRIO QUANTO À NECESSIDADE DE CONTINUAR O SEU TRATAMENTO EXCLUSIVAMENTE PERANTE NOVA CLÍNICA CREDENCIADA – BENEFICIÁRIO QUE, ENTRETANTO, ASSIM NÃO O FEZ E PERMANECEU

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA DE AJUSTE VERBAL ENTRE CLÍNICA MÉDICA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VISANDO ATENDIMENTO A DETERMINADO BENEFICIÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – OPERADORA QUE, EM DADO MOMENTO, COMUNICOU O BENEFICIÁRIO QUANTO À NECESSIDADE DE CONTINUAR O SEU TRATAMENTO EXCLUSIVAMENTE PERANTE NOVA CLÍNICA CREDENCIADA – BENEFICIÁRIO QUE, ENTRETANTO, ASSIM NÃO O FEZ E PERMANECEU AGENDANDO SUAS CONSULTAS JUNTO À AUTORA – FATO IRRELEVANTE SOB O PONTO DE VISTA DA AUTORA, UMA VEZ QUE ELA NÃO FOI INFORMADA QUANTO À NECESSIDADE DE NÃO MAIS PRESTAR ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO – NEGÓCIO ENTRE AUTORA E RÉ CUJA HIGIDEZ, PORTANTO, NÃO RESTOU ABALADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS MESMO APÓS A CIENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O NOVO CREDENCIAMENTO – RECONHECIMENTO – EXCLUSÃO, CONTUDO, DOS VALORES ATINENTES ÀS CONSULTAS OCORRIDAS APÓS A DATA EM QUE A AUTORA ADMITE TER TOMADO CONHECIMENTO DOS FATOS – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA